Tribunal: TJDFT
Processo: 0715350-22.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. MOTOCICLETA. REPARO COM TROCA DE PEÇA. DEMORA DA OFICINA NA ENTREGA DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PEÇAS DEVIDO À PANDEMIA. LUCROS CESSANTES. DANO MORAL. AFASTADOS. RECONHECIMENTO DE CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condená-la a pagar ao autor R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de danos materiais/lucros cessantes, e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pelos danos morais decorrentes da demora na devolução do veículo consertado. Em suas razões, sustenta a inexistência de lucros cessantes por falta de comprovação dos danos materiais ou comprovação de que deixou de trabalhar no período, não havendo qualquer documento comprobatório do valor arbitrado. Assevera que não há dano moral a ser compensado por se tratar de caso fortuito ou força maior, excludentes da responsabilidade civil. Requer o provimento do recurso e a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem contrarrazões (ID 46547035).
3. Recurso próprio, tempestivo. Preparo apresentado, id 46547026.
4. A relação jurídica entre as partes é de consumo, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC. Aplica-se o CDC, sem prejuízo do diálogo das fontes, em especial o Código Civil.
5. Da análise dos autos, verifica-se que o recorrido, no dia 07/06/2022, deixou para conserto a motocicleta Yamaha YBR150 Factor ED, placa REH3A21, ano 2020/2021, que apresentou problemas na parte elétrica, cujo conserto teve estimativa de entrega entre 7 e 10 dias. Contudo, o veículo somente foi consertado e devolvido no dia 12/09/2022, sob a alegação de falta de peça decorrente da pandemia de COVID-19. Destaque-se que a pandemia produziu efeitos severos nas indústrias, devido à imposição de medidas de enfrentamento da crise emergencial, que comprometeu a produção de peças para reposição e montagem de novos veículos. No caso da indústria automobilística, restou amplamente noticiado que as fábricas chegaram a suspender as atividades ante a falta de recebimento de insumos necessários à manutenção da linha de produção.
6. No caso da empresa recorrente, em nota divulgada no ano passado informou que “Considerando a situação adversa do cenário logístico internacional, causada pelos efeitos da pandemia pela variante delta do Coronavírus na Ásia, e visando ajustar o fluxo do recebimento de insumos, o Grupo Yamaha suspenderá as atividades em algumas de suas linhas de produção de motocicletas e motores de popa, no período de 09 a 24 de setembro. Nas linhas afetadas, os colaboradores estarão em férias coletivas. Parte da produção, assim como as demais atividades operacionais das empresas do Grupo Yamaha do Brasil, permanecerão em regular atividade durante esse período.” Na peça de defesa a empresa inseriu matéria divulgada pela mídia acerca dos problemas enfrentados com a falta de peças, culminando com a suspensão das atividades.
7. Ressalte-se que atualmente as montadoras ainda enfrentam problemas com a escassez de suprimentos, e algumas peças são disponibilizadas mediante encomenda, sem prazo determinado para entrega. Nesse cenário, o caso fortuito constituído por evento decorrente de fenômeno da natureza (terremoto, inundação, vendaval) e motivo de força maior, originado da ação do homem (guerra, revoluções, greves, fato do príncipe), desde que imprevistos, imprevisíveis e inevitáveis, impossibilitam a imputação dos resultados advindos do descumprimento contratual do contratante.
8. Na hipótese, o atraso no conserto da motocicleta decorrente da falta de peça para reposição, em virtude da pandemia, por ser fato imprevisível, imprevisto e inevitável, configura motivo de força maior a elidir obrigação contratual ou legal, na medida em que a empresa recorrente não tem ingerência em relação às consequências geradas por esses acontecimentos. Assim, incabível a manutenção das indenizações decorrentes do prazo excessivo para conserto do veículo, porquanto os prejuízos são resultantes de caso fortuito ou força maior, pois a empresa não possuía a peça demandada em estoque. Nesse quadro, torna-se incabível tal pretensão, pois restou afastada a responsabilidade da recorrente a teor do que dispõe o art. 393 do Código Civil, o qual estabelece que: "O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado." Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
9. Neste sentido o seguinte julgado desta Turma Recursal: “(...) os fatos ocorreram poucos meses após o início da pandemia de COVID 19, situação que fugiu ao controle das recorridas e impactou toda a cadeia de produção de peças automotivas, além de suspender temporariamente a prestação de diversos serviços. Nesse contexto, não restou demonstrado que o atraso na entrega do veículo tenha decorrido de má-fé ou desídia das requeridas. (...)” (Acórdão 1609580, 07000382720228070002, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 29/8/2022, publicado no DJE: 8/9/2022);
10. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para afastar a responsabilidade da empresa recorrente haja vista tratar-se de caso fortuito ou força maior. Sem condenação em honorários face ao provimento do recurso.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n.9.099/95.